Tribunal: STJ
Processo: 0826122-59.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983081 - PA (2025/0249732-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA
BELEM
DE
ALIMENTOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA021251
SUELEN KARINE BAKER CUNHA - PA019479
AGRAVADO
: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - PA006778
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA - PA018295
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação a um dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52609281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9165cb38-fe92-4da3-8464-ee2b6a038ba4

6. Agravo interno não provido.

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

:
III.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9165cb38-fe92-4da3-8464-ee2b6a038ba4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983081 - PA (2025/0249732-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA
BELEM
DE
ALIMENTOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758

FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA021251

SUELEN KARINE BAKER CUNHA - PA019479
AGRAVADO
: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - PA006778

RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719

ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA - PA018295
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação a um dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.

:
III.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 932,
: STJ,
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 459-471) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação a um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls.
454-455).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, no que interessa, que impugnou
especificamente a
afirmando que (fl. 463):
Súmula n. 83/STJ,
A decisão monocrática agravada, com o devido respeito, merece ser
integralmente reformada por esta Egrégia Turma, porquanto assenta-se em
uma premissa fática e jurídica equivocada, qual seja, a de que a Agravante não
teria impugnado especificamente o óbice da
A reforma se
Súmula 83/STJ.
impõe não apenas porque o fundamento foi, ainda que de forma substancial,
devidamente enfrentado, mas principalmente porque a aplicação do referido
verbete sumular ao caso concreto, em especial no que tange à violação do
artigo 85 do CPC, é manifestamente descabida, tornando desproporcional e
excessivamente formalista a sanção de não conhecimento do recurso.

Acrescenta ser inaplicável a
como óbice à análise da
Súmula n. 83/STJ
violação do
do CPC, pois o recurso especial não se limitava a essa questão.
art. 85
Afirma que (fl. 464):
(...) Pelo contrário, seu principal e mais robusto fundamento consistia na
flagrante violação ao artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, em
virtude da fixação de honorários advocatícios em valor aviltante.
É de crucial importância notar que a decisão de inadmissibilidade do TJPA em
nenhum momento aplicou o óbice da
à tese de ofensa ao
Súmula 83/STJ
artigo 85 do CPC. E não o fez por uma razão simples e irrefutável: não existe
orientação consolidada e pacífica neste Superior Tribunal de Justiça que valide
a metodologia de cálculo de honorários adotada pelo Tribunal de origem em
caso de sucumbência recíproca, qual seja, a fixação de um percentual mínimo
legal (10%) para, em seguida, proceder a uma distribuição proporcional (80%
/20%) que resulta, na prática, em uma remuneração para o patrono de uma
das partes em patamar (2%) muito inferior ao piso legal.
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

(...)
A questão sobre a correta aplicação dos parágrafos do artigo 85 do CPC em
cenários de sucumbência recíproca, especialmente quando a distribuição
matemática leva a um resultado que burla o percentual mínimo, é tema que
ainda suscita debates e não encontra solução uníssona e reiterada nesta Corte
a ponto de justificar a incidência do referido verbete. A análise pretendida no
Recurso Especial não visa a contrariar jurisprudência consolidada, mas sim a
obter deste Egrégio Tribunal a correta exegese da lei federal sobre uma
questão jurídica específica e de grande repercussão prática.
Portanto, a decisão de inadmissibilidade do TJPA foi parcialmente equivocada,
ao aplicar a
para uma tese e silenciar sobre a outra.
Súmula 83/STJ

Reitera o arrazoado do especial quanto à fixação dos honorários advocatícios
abaixo do mínimo legal.
Impugna a aplicação da
quanto à ação de despejo movida
Súmula n. 83/STJ
contra empresa em recuperação judicial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 478-481), requerendo a
aplicação da multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 454-455):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por DISTRIBUIDORA
BELEM DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL à decisão que
inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, inciso
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo (fls. 426-434) não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do
art. 932,
e, por analogia, da
deixando de combater
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ,
especificamente os argumentos referentes à aplicação da Súmula n. 83/STJ.
A decisão de inadmissibilidade aplicou a
tendo em vista a
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência do STJ de que as ações de despejo não se submetem ao juízo da
recuperação judicial, citando precedentes da Terceira e da Quarta Turma desta Corte
Superior, julgados em 2024 e 2023 (fls. 424-425).
Todavia, o agravo nos próprios autos não se insurgiu contra esse argumento,
limitando-se a sustentar ser inaplicável a
quanto à ofensa ao
da
Súmula n. 7/STJ
art. 66
e a afirmar que as ações de cobrança de dívidas estavam suspensas
Lei n. 8.245/1991
em virtude do deferimento da recuperação judicial, além de objetar contra a fixação
dos honorários sucumbenciais em valor inferior ao mínimo legal.
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é apta
a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o
não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS

e

EARESP
701.404/SC,
EAREsp
746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a uniformização
de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito, de modo que,
ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado analisar qualquer
outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre os acórdãos em
cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado pela
Corte
Especial
por
ocasião
do
julgamento,
em

dos

19/9/2018,
e
publicados
EAREsp 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC,
em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada, até o
momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
no julgamento de agravo
art. 85,
CPC/2015
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:38:15
Código de Controle do Documento: 520e5aa4-08b8-4a14-874d-baf1a6f141be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.081 / PA
Número Registro: 2025/0249732-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08261225920198140301 8261225920198140301
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA021251
SUELEN KARINE BAKER CUNHA - PA019479
AGRAVADO
: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - PA006778
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA - PA018295
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO
Documento eletrônico VDA52588696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:16
Código de Controle do Documento: 62dcda61-ab5c-4b7a-8ce2-5a3c16acfcff

JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA021251
SUELEN KARINE BAKER CUNHA - PA019479
AGRAVADO
: BAYSIDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS - PA006778
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
ANTONIO ALEX CAVALCANTE ROCHA - PA018295
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:59:16
Código de Controle do Documento: 62dcda61-ab5c-4b7a-8ce2-5a3c16acfcff